Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019077-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO DA SILVA - CPF: 709.362.891-55 (AGRAVANTE), ALDACY PEREIRA DA SILVA - CPF: 411.996.341-15 (AGRAVADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE POR MEIO DE CADEIRA DOMINIAL – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – NOTIFICAÇÃO EFETIVADA – ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.228 do Código Civil, em havendo demonstrada a propriedade sobre o bem imóvel em discussão na ação de imissão de posse, assim como caracterizada a posse injusta do requerido, impõe-se a manutenção de decisão que determinou a desocupação do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobretudo quando não há irregularidade quanto à notificação do Requerido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
SANDRO LUCIO DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da Ação de Imissão na Posse com pleito liminar (Numeração Única: 1000247-79.2024.8.11.0053) proposta por
ALDACY PEREIRA DA SILVA
,
DEFERIU
a ordem de imissão de posse no imóvel localizado na Rua João Pessoa, n. 173 – Centro – Santo Antônio do Leverger/MT, determinando-se a desocupação voluntária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Em síntese, após demonstração de cabimento e tempestividade, o Agravante alega que “(...) Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada pela agravada em face do agravante, aduzindo, em suma, ter adquirido a propriedade de um imóvel situado na Rua João Pessoa, nº 173, Bairro Centro, na cidade de Santo Antônio de Leverger do vendedor Sr. Wilson Manoel Vilhagra, sustentando, todavia, que o agravante “se nega a deixar o imóvel”; que “(...) À vista disso, o r. juízo a quo, entendendo o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória, formalizado pela existência de contrato de compra e venda e cadeia dominial do imóvel, concedeu a tutela para determinar que o agravante desocupe o bem”.

Defende a reforma da decisão, argumentando inexatidão da localização do imóvel, pois os endereços são distintos; que “(...) no que tange ao imóvel vindicado pela agravada, consigna-se que este não está devidamente delimitado e identificado pela recorrida, razão pela qual se olvida o direito de propriedade deduzido na exordial. Isso porque, a recorrida apresentou contato de compra e venda firmado com Sr. Wilson Manoel Vilhagra cujo objeto foi a aquisição de um imóvel assim descrito: “o imóvel está localizado na Rua João Pessoa, nº 173, Bairro Centro, CEP: 78.180-000, no município de Santo Antônio de Leverger/MT”, medindo lote de terreno urbano com área de 450m2”; que a recorrida “(...) Além disso, apresentou cópia de notificação extrajudicial apócrifa, sem qualquer assinatura do proprietário, novamente indicando o imóvel localizado na Rua João Pessoa, nº 173, Bairro Centro, CEP: 78.180-000, no município de Santo Antônio de Leverger/MT (ID 144625507), bem como aviso de recebimento indicando OUTRO endereço: localizado na Rua João Pessoa, nº 175, Bairro Centro, CEP: 78.180-000, no município de Santo Antônio de Leverger/MT”.

Diz que “(...) Dos documentos carreados no ID 144625530 se indicou apenas a existência de contratos e cadeia dominial (ID 149413106) relativo a um lote de terreno urbano com área de 450m2. Em contrapartida, os documentos de posse do agravante indicam o imóvel do qual reside estar localizado na Rua João Pessoa, nº 158, Bairro Centro, CEP: 78.180-000, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, conforme as faturas de energia elétrica anexas, sob titularidade sua convivente Sra. Ândria Moreira da Silva”.

Aduz que “(...) não se verifica a indubitável delimitação da área objeto do litígio, desse modo, sem a correta individualização do imóvel a agravada não demonstra ser titular de direito real sobre o imóvel, razão pela qual a dúvida acerca da exata localização do imóvel obstaculiza a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez o necessário contraditório a fim de apresentar todos os corretos elementos de convicção ao juízo de primeiro grau, desse modo, requer-se o provimento recursal para reformar a decisão interlocutória visando a revogação da decisão liminar”.

Sustenta a existência de posse mansa, justa e pacífica, desde 2008, pelo genitor do Agravante, Sr. Antônio Máximo da Silva, que residia no imóvel – Rua João Pessoa, n. 158, Centro; que passou a residir no imóvel em 2015; que inexiste o mencionado comodato; e que o Agravante atende aos requisitos estabelecidos no art. 1.238, “caput” e § 1º e artigo 1.240 do Código Civil, para aquisição da propriedade derivada da usucapião.

Alegando o preenchimento dos requisitos do artigo 300 e seguintes do CPC, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de revogar a tutela de urgência deferida em favor da Agravada.

Requer que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Por fim, pede o provimento do agravo, ratificando-se a liminar vindicada em sede recursal.

O pleito liminar foi indeferido.

Em razão da decisão, houve a apresentação de agravo interno.

Consta dos autos a oferta de contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com pleito liminar (Numeração Única: 1000247-79.2024.8.11.0053) proposta por
ALDACY PEREIRA DA SILVA
em face de
SANDRO LÚCIO DA SILVA
,
DEFERIU
a ordem de imissão de posse no imóvel localizado na Rua João Pessoa, n. 173 – Centro – Santo Antônio do Leverger/MT, determinando-se a desocupação voluntária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão.

Posiciono-me pelo julgamento direto do Agravo de Instrumento, tendo em vista a existência de elementos suficientes para tal, sendo desnecessária a análise do Agravo Interno, posto que o pleito nele formulado está abarcado pelo Agravo de Instrumento.

A questão é de direito material. Envolve imissão na posse.

Nesse contexto, a Autora/Agravada logrou êxito em demonstrar a propriedade sobre o bem em litígio, localizado na Rua João Pessoa, n. 173, Centro de Santo Antônio do Leverger/MT, por meio de comprovação da cadeia dominial, que culminou com a venda do imóvel (do Sr. Wilson Manoel Vilhagra para a Agravada).

Também não há como desconstituir a decisão, tendo em vista que, mesmo que se busque desconstituir o documento atinente à notificação do Agravante para a desocupação da residência, negando a existência do comodato firmado com o antigo proprietário/vendedor, Sr. Wilson Manoel Vilhagra, é fato que o número do CPF do Agravante, que consta da notificação tem a mesma numeração do CPF do Agravante, tendo em vista o documento pessoal do Agravante, que foi exposto pela Defensoria Pública.

Assevere-se que a simples divergência de números da residência, não permite concluir que se pretenda imitir a Agravada em imóvel distinto do que é objeto da compra e venda firmada.

Portanto, não há falar em nulidade de notificação; nem que a decisão padeça de qualquer irregularidade, posto que foi distribuída a justa tutela jurisdicional, no que tange ao direito de ser imitido na posse do imóvel, tendo em vista a comprovação da propriedade em favor da Autora/Agravada, bem como a posse injusta do Agravante.

Com esses fundamentos, à luz do artigo 1.228 do Código Civil, há que ser mantida a decisão recorrida.

A propósito:

“Apelação Cível. ação de IMISSÃO de posse. requisitos satisfatoriamente demonstrados pelo apelado que é legítimo proprietário do imóvel. direitos decorrentes da escritura pública e doação com reserva de usufruto. TITULARIDADE DO DOMÍNIO COMPROVADO. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, visto que é proposta pelo proprietário de um bem, que nunca deteve a posse, contra aquele que a exerce de maneira injusta. 2. Restando cabalmente comprovada a aquisição da propriedade do imóvel em discussão pela parte autora, bem como a posse injusta exercida pela parte ré, que se recusa em deixar o local, preenchidos estão os requisitos essenciais à Ação de Imissão na Posse. (TJPR - 18ª C.Cível - 0002170-80.2016.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - APL: 00021708020168160189 Pontal do Paraná 0002170-80.2016.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória. (TJ-MG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024